Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – APELAÇÃO – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA – DOCUMENTO PARTICULAR – FORÇA PROBANTE EM RELAÇÃO AOS SIGNATÁRIOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE DO ACORDO – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da norma inscrita no artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, de acordo com a norma constante do artigo 408 do Código de Processo Civil”.
2. Fatos descritos em documento particular, consistente em declaração confeccionada por sociedades advocatícias sem a participação da parte, presumem-se verdadeiros em relação ao signatário, mas o fato propriamente dito deve ser provado pelo interessado na veracidade das informações apontadas (CPC, 408).
3. Embora não se desconsidere que a pandemia de Covid-19 trouxe algumas dificuldades para os advogados, o que resultou inclusive na suspensão temporária do atendimento presencial nos tribunais, os atendimentos eletrônico, telefônico e virtual não deixaram de ser prestados aos jurisdicionados, razão pela qual constituem meios de provas eficazes de atuação do profissional cópias de e-mails, extratos telefônicos, prints de tela de celular, conversas de whatsapp business e particular ou quaisquer outros suficientes para comprovar as alegações.
4. O protocolo virtual de peças de memoriais independia do advento da pandemia de coronavírus no início do ano de 2020, pois, há muito, a possibilidade de peticionamento eletrônico já era uma realidade no âmbito dos tributais pátrios.
5. Não comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios formalmente contratados, declara-se a nulidade do acordo com a consequente devolução dos valores pagos pelo contratante, sob pena de enriquecimento sem justa causa do contratado, hipótese não admitida pelos preceitos normativos constantes dos artigos 884 e 885 do Código Civil.
6. Recurso provido.